Tribunal: TJPA
Processo: 0868572-80.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868572-80.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROZIVAL VILHENA GONCALVES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CEGUEIRA MONOCULAR. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que reconheceu o direito de militar da reserva remunerada à isenção do imposto de renda, em virtude da cegueira monocular, bem como determinou a restituição dos valores indevidamente retidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se o militar da reserva remunerada faz jus à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, independentemente da conversão da reserva em reforma, e se há direito à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas relativas à isenção ou restituição de imposto de renda retido na fonte sobre valores pagos a servidores estaduais (RE 684.169/RS; REsp nº 989.419/RS).

4. A Súmula nº 447 do STJ estabelece que os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas para figurar no polo passivo de ações que discutem a restituição do imposto de renda retido na fonte.

5. O direito à isenção do imposto de renda aos portadores de doenças graves independe da natureza da inatividade do militar, se reserva remunerada ou reforma, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no REsp 1.357.811/RS).

6. Comprovada a cegueira monocular mediante laudo médico pericial, reconhece-se o direito à isenção do imposto de renda desde a data da constatação da enfermidade.

7. A restituição dos valores indevidamente retidos é devida, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº 039/2002, que rege o Regime de Previdência Estadual do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"O militar da reserva remunerada portador de doença grave elencada no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 faz jus à isenção do imposto de renda, independentemente da conversão da reserva em reforma, sendo cabível a restituição dos valores indevidamente retidos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 157, I; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei Complementar nº 039/2002, art. 43.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 684.169/RS; STJ, REsp nº 989.419/RS; STJ, AgRg no REsp 1.357.811/RS; Súmula nº 447/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada por
ROZIVAL VILHENA GONÇALVES
em face do recorrente e do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da exordial, o Autor é militar estadual da reserva remunerada, integrante da categoria de inativos sob a gestão do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (IGEPREV). Sua transferência para a inatividade ocorreu em 02/01/2012, por meio da Portaria n.º 068/2012, garantindo-lhe o direito aos proventos previdenciários conforme legislação aplicável.

Ocorre que em 21/01/2019, o requerente foi diagnosticado com a Classificação Internacional De Doenças (CID) H54.4, também chamada de cegueira unilateral, condição clínica que, além de impactar sua qualidade de vida, enquadra-se expressamente no rol de doenças graves passíveis de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), conforme disposto no Art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal n.º 7.713/1988.

Dessa forma, o autor formalizou requerimento administrativo junto ao IGEPREV solicitando a aplicação da isenção de Imposto de Renda sobre seus rendimentos. Contudo, apesar da documentação completa e do prazo razoável para análise, a Autarquia omitiu-se completamente, deixando de apreciar o pedido.

Diante disto, o requerente instigou o Poder Judiciário para determinar que a Autarquia isentasse-o do recolhimento de Imposto de Renda e que o Estado do Pará seja obrigado a restituir os valores

descontados de sua remuneração a título de imposto de renda sobre o período de janeiro de 2019 a outubro de 2020, totalizando o valor de R$ 117.846,72 (cento e dezessete mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), incluindo as parcelas vencidas no curso do processo e o julgamento antecipado da lide, ante a matéria se tratar unicamente de direito.

O IGEPREV ofereceu contestação para alegar, preliminarmente, a necessidade de manutenção do Estado na condição de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, sustenta que o beneficiário não se enquadra no rol taxativo da referida lei federal. Por conta disso, requereu que a ação fosse julgada improcedente.

O Estado do Pará ofereceu contestação para defender que a isenção de imposto incidia somente sobre os proventos de reforma de servidor militar, o que trazia a inaplicabilidade para situação narrada nos autos, visto que o requerente é reservista, nos termos do art. 111, II do Código Tributário Nacional (CTN). Outrossim, resta também a impossibilidade da repetição de indébito, visto que o imposto discutido é de competência da União, o que impossibilita a condenação do Ente Público citado.

Sobreveio sentença na qual o Juízo, confirmando a liminar anteriormente deferida, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito do autor à isenção do recolhimento de valores a título de imposto de renda, a partir do diagnóstico da sua moléstia grave, ou seja, desde 21/01/2019, nos termos da fundamentação e condenar o Estado do Pará à restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, a partir de 21/01/2019, monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça), devendo ser feita a compensação dos valores recebidos eventualmente pelo autor nos ajustes anuais do IRPF, a serem comprovados em fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação.

O IGEPREV apresentou Recurso Inominado para sustentar a impossibilidade de enquadramento do segurado na modalidade pleiteada da Lei n.º 7.713/88, visto que está na modalidade “inatividade/aposentadoria” ao invés da “reforma”, por sua vez, induzindo a julgadora em erro ao ter proferida a sentença.

Defende a impossibilidade de alteração dos valores anualmente reajustados, o que atrai a necessidade da cobrança recaia sobre a União para realizar a restituição por ser esta a competente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença atacada para julgar improcedente os pedidos da exordial.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso para pugnando pela manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o
parquet
considerou que o recurso interposto fora Apelação Cível e com base nisso recomendou o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia sobre o conhecimento do recurso inominado para combater a sentença proferida pelo Juízo da Vara Comum sobre a isenção de Imposto de Renda ao militar da reserva remunerada, por ser portador de doença grave.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Sobre os pressupostos de admissibilidade recursal, verifico que o IGEPREV interpôs equivocadamente Recurso Inominado, haja vista que os autos trazidos até esta 1ª Turma de Direito público advém de Procedimento Comum, o que traz a Apelação Cível como o recurso cabível, em via de regra, nos termos do art. 1.009,
caput
.

Porém, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui orientação consolidada no Recurso Especial (REsp) 1.822.640 que, desde atendidos todos os pressupostos de admissibilidade do apelo, o recurso indicado incorretamente pode ser apreciado como aquele que deveria ser, sendo a sua denominação incorreta configurado apenas erro material passível de correção.

Ante o exposto, considerando que o Recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade do Recurso de Apelação Cível, conheço do recurso e passo a sua análise.

DO MÉRITO

Inicialmente, ressalte-se a jurisprudência do STF (
RE 684.169/RS
) e do STJ (
REsp nº 989.419/RS
), respectivamente sob o regime de repercussão geral e dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de ser a Justiça Estadual competente para processar e julgar as causas que visam ao reconhecimento do direito à isenção ou à repetição de indébito relativo a imposto de renda retido na fonte sobre valores pagos a servidor público estadual, porque os Estados são responsáveis pelos descontos e titulares dos correspondentes valores, nos termos do art.
157
,
I
, da
CF/88
.

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº
447
, enunciando que "os Estados e o Distrito Federal são partes legitimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores".

Isto posto, o cerne da questão está em verificar se o servidor militar aposentado/inatividade, possui direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física em virtude da cegueira monocular, alegando o apelante a impossibilidade do autor no enquadramento da lei, pois estaria na modalidade “inatividade/aposentadoria” ao invés de reforma.

O direito à isenção de imposto de renda, tem base no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/1988, que assim dispõe:

“Art. 6º Ficam
isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os
proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson
, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a

doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Da leitura da lei, verifica-se que não prosperam os argumentos do apelante de que o militar só faz jus à isenção do imposto a partir da reforma, ante a ausência de diferenciação feita pela Lei, entendimento este já sedimentado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça.

Conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, a reserva remunerada equivale à condição de inatividade, não sendo cabível a distinção entre militar da reserva e militar da reforma. Senão vejamos:

“IMPOSTO DE RENDA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA ACOMETIDO POR UMA DAS DOENÇAS ELENCADAS NO ROL DO ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI 7.713/88, MAS QUE AINDA NÃO FOI REFORMADO. DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A PARTIR DA COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA.
1. A controvérsia consiste em saber se o militar que se encontra na reserva remunerada, mas ainda não foi reformado, faz jus à isenção do Imposto de Renda (...). (....) entendimento encampado por esta Corte, uma vez que a reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Desta maneira são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição, a contar da data em que a doença foi efetivamente comprovada.
(...) Em conformidade com as normas jurídicas acima, conclui-se que a reserva remunerada equivale à condição de inatividade (...) (STJ – Ag: 1357811, Relator: Ministro Castro Meira. 02.12.2010).”

Assim, comprovada a condição de portador de doença elencada na legislação pertinente, o militar faz jus a isenção de imposto de renda, ainda que esteja na reserva remunerada/inatividade.

No presente caso, o apelado recorrido juntou o Laudo Médico Pericial n.º 203700, realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), conforme ID 21186407, comprovando a cegueira monocular, sendo reconhecido portador da CID H54.4, também conhecida como visão monocular, desde o dia 21/01/2009.

Nessa esteira tem julgado este Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PERTENCENTE À RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITO PREENCHIDO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. O cerne da questão gira em torno de verificar se acertada, ou não, a sentença que concedeu a segurança pleiteada na exordial, a fim que não fossem realizados descontos a título de cobrança de imposto de renda nos proventos do impetrante.

2. A neoplasia maligna está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei 7713/88, Artigo 6º, inciso XIV. Assim sendo, apresenta-se patentemente preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Ainda que a expressão “reserva remunerada” não esteja incluída expressamente no texto da norma de regência, quando esta norma utiliza o termo “proventos” iguala as situações, garantindo direitos às pessoas que se encontram na reserva remunerada ou, como no caso do impetrante, reformado em razão de incapacidade definitiva.

4. Sentença mantida em sede de Reexame Necessário.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800455-71.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/02/2022)

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR NA RESERVA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. ALEGAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO DO SEGURADO NAS MODALIDADES DE INATIVA ELENCADAS NA LEI FEDERAL Nº 7.713/88.

RESERVA RENUMERADA EQUIVALE À CONDIÇÃO DE INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0610680-42.2016.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023 )

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PERTENCENTE À RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITO PREENCHIDO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Reconhecida a neoplasia maligna, o contribuinte faz jus a isenção de imposto de renda, ainda que faça parte dos quadros da reserva remunerada, na forma do que estabelece o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. Precedentes do STJ. 2. Recurso conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida. (7466618, 7466618, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-12)”

Portanto, não há dúvidas no que diz respeito ao direito do apelado à isenção do referido tributo.

Também acertada a sentença de primeiro grau, que determinou a restituição dos valores indevidos a título de imposto sobre a renda, em conformidade com o que dispõe o art. 43, da Lei Complementar nº 039/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, cabível a restituição do indébito a contar do dia 21/01/2019, data em que foi constada pela perícia a doença grave prevista na lei.

Assim, deve ser mantida a condenação do Estado do Pará à restituição do indébito, considerando que pertence ao Estado todos os valores arrecadados, nos termos do art. 157, I, da Constituição Federal/88.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Ante a sucumbência recursal do IGEPREV, majoro os honorários arbitrados em sentença em 2% (dois por cento) a serem atribuídos ao ora apelante.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/03/2025